Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716403-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ERIC GUSTAVO DE GOIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial movido pela agravante em desfavor de ERIC GUSTAVO DE GOIS SILVA DA SILVA, desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel do executado gravado de alienação fiduciária. Eis o teor do decisum recorrido (ID 121491288 do processo de referência): Entende-se por bem de família o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, conforme art. 1, lei 8009/90. No caso, o imóvel objeto da penhora de matrícula 348988, localizado em apartamento no 402, vaga de garagem no 43, lote no 1, conjunto 5-a, quadra 403, Samambaia/DF, não é o local de residência do executado, que apresenta endereço diverso em sua declaração de imposto de renda de 2021 (ID 105742937). Verifica-se, ainda, que o requerido foi citado (ID. 71168584), no endereço constante de sua declaração de imposto de renda de 2021 (ID 105742937). Logo, não há comprovação de que o imóvel consiste em bem de família. Por outro lado, como se observa, o bem imóvel cujos direitos foram penhorados nos autos (ID. 111512778), está gravado de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (ID. 110325834). Conquanto seja possível a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre o bem ofertado em garantia, a penhora tem seu alcance limitado, eis que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário. Assim, somente atinge os direitos fiduciários, não alcançando o domínio. A expropriação do penhorado deverá ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede como bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese. Isso torna inviável que seja levado a efeito eventual leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia. Assim, embora possível a penhora de direitos, não se pode deixar de considerar a inocuidade da medida em alguns casos. Eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita aos direitos decorrentes do que já foi pago. Esses direitos estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. Significa dizer que os direitos creditórios somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Portanto, não se pode olvidar que a penhora deve incidir em bens pertences do próprio devedor, não sendo crível, a princípio, a realização de uma constrição judicial em bens que futuramente não poderão, em tese, ser excutidos em eventual hasta pública por atingir o patrimônio de pessoa estranha à relação processual. Não por acaso, o direito à propriedade está garantido constitucionalmente, 'ex vi', CF, art. 5o, LIV. De outra vertente, a penhora de eventuais direitos incidentes em contrato de alienação fiduciária pode se afigurar medida de pouca ou nenhuma utilidade processual, eis que tal objeto não possui conteúdo econômico prontamente aferível, e está submetido à álea que escapa ao Poder Judiciário, porquanto a propriedade fiduciária é resolúvel e sujeita ao adimplemento de contrato de mútuo de execução continuada. No caso em tela, o credor fiduciário juntou informações sobre a situação do financiamento, apontando saldo devedor de R$ 94.180,97 (noventa e quatro mil cento e oitenta reais e noventa e sete centavos), sendo pagas 44 parcelas e remanescendo 316 parcelas a serem pagas (ID. 112800661). Logo, a manutenção da penhora desses direitos, de plano, constituiria medida de pouca ou nenhuma utilidade para satisfação do débito exequendo, eis que o débito junto ao credor fiduciário é muito superior às prestações pagas. Ante o exposto, REJEITO a impugnação a penhora de ID. 117413760, bem como DESCONSTITUO a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado APARTAMENTO No 402, VAGA DE GARAGEM No 43, LOTE No 1, CONJUNTO 5-A, QUADRA 403, SAMAMBAIA, DISTRITO FEDERAL, matrícula no 348988, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID.110325834). Após preclusão, caso necessário, oficie-se ao CRI para que cancele o registro da penhora na matrícula do bem (348988), devendo a parte interessada arcar com os respectivos emolumentos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens da executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, a fim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Pretende o agravante a reforma do édito por entender ser possível penhorar direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária para satisfação de seu crédito. Ao final, requer que seja deferida a constrição vindicada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a discussão acerca da possibilidade de penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. De fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça guarnece a pretensão do agravante, inclusive sem depender da anuência do credor fiduciário. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) No mesmo raciocínio, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411091, 07271978220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalve-se que a penhora, nesse caso, não afasta o exercício dos direitos do credor fiduciário provenientes do contrato de alienação celebrado com o devedor, porquanto não se pode permitir tal ingerência em relação contratual alheia à execução em questão. Desse modo, considerando que a jurisprudência da Corte Superior reconhece a possibilidade de constrição recair sobre os direitos de titularidade do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, visualizo a probabilidade do direito alegado. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo demonstrado considerando que a recorrente foi intimada para indicar medida satisfativa do seu direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito. Por tais fundamentos, defiro a liminar para penhorar os direitos aquisitivos do APARTAMENTO No 402, VAGA DE GARAGEM No 43, LOTE No 1, CONJUNTO 5-A, QUADRA 403, SAMAMBAIA, DISTRITO FEDERAL, matrícula no 348988, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID 110325834 dos autos de origem). Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador